Tribunal: TJSP
Processo: 0003612-24.2009.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Prequestionamento – Descabimento – Esclarecimento desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003612-24.2009.8.26.0650/50001, da Comarca de Valinhos, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado UNILEVER BRASI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003612-24.2009.8.26.0650/50001 -Voto no
2
Embargos de declaração: 0003612-24.2009.8.26.0650/50001
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: UNILEVER BRASIL LTDA.
Comarca: VALINHOS
Voto: 14.464 th*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação

Prequestionamento
Descabimento
Esclarecimento
desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC

Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a expressa
manifestação acerca dos artigos 124, 136 e 142, do Código Tributário
Nacional, artigo 67, § 1o e 68, da Lei n. 6.374/89, artigo 176, I e 194, do
RICMS, artigo 155, § 2o, I, da Constituição Federal e artigo 20, § 4o, do
antigo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Não há omissão a ser suprida.
Dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil, in
verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003612-24.2009.8.26.0650/50001 -Voto no
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
O v. acórdão embargado enfrentou todas as questões
necessárias à motivação do julgamento e rebateu todas as teses levantadas
pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ademais, ainda que assim não fosse, toda a matéria
invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no que dispõe
o art. 1.025, do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Dessa forma, seja porque o v. acórdão já enfrentou as
questões, seja por expressa previsão legal, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora